Tribunal: TCU
Processo: 015.160/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 420403, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 420403, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE POSTOS E DELEGACIAS, AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA, ARMAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO AO CRIME, BUSCANDO O TRABALHO CONJUNTO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DO ESTADO. (no da TCE no sistema: 183/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7714/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 015.160/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ellen Margareth da Rocha Souza (XXX.956.952-XX); Hiran Augusto Maia Lopes Sá (XXX.163.242-XX); Ivanildo Ferreira Alves (XXX.385.032-XX); Secretaria Executiva de Segurança Pública do Estado do Pará (05.054.952/0001-01) 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do RITCU.